Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-10.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. CRIANÇA. CULPA CONCORRENTE DO PAI. CONDUTOR DE VEÍCULO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. EQUIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
2. Na fixação do valor do dano moral em favor de criança, decorrente de acidente de trânsito, considera-se, além da equidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, a culpa concorrente do seu pai, que conduzia veículo sob efeito de bebida alcoólica e, naturalmente, não foi processado pelo próprio filho, que se fez representado pela mãe, esposa de um dos causadores do acidente.
3. “O juízo de equidade constitui o elemento essencial da avaliação dos danos não patrimoniais, consubstanciado numa ponderação casuística das circunstâncias do caso. A equidade, todavia, não dispensa a observância do princípio da igualdade; o que obriga ao confronto com indenizações atribuídas em outras situações, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito.” (PORTUGAL, Supremo Tribunal de Justiça, Relator: Cons. Ferreira Lopes, 7a Sessão, Acórdão de 29/09/2022 - 2511/19.5T8CBR.C1.S1).
4. Recurso conhecido e não provido.